Tribunal: TJDFT
Processo: 0002631-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Individualização da pena. Pena-base. Fração de aumento. Quantidade de droga. Tráfico privilegiado. Causa de aumento. Interestadualidade.

1 - A grande quantidade de droga apreendida (2.438,02g de maconha) -- suficiente para produzir 12.190 doses típicas para consumo --, justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da lei de drogas.

2 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, fundamentado na grande quantidade de droga, não comporta alteração.

3 - Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem.

4 - A existência de ações penais em curso pode ser considerada para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 se indicarem a habitualidade de um dos acusados na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.

5 - A grande quantidade de droga apreendida (2.438,02g de maconha) não é suficiente, por si, para afastar o tráfico privilegiado quanto a um dos acusados, que é primário, não tem maus antecedentes e apenas transportou a droga, atuando como “mula”, hipótese em que a pena será reduzida na fração intermediária da metade.

6 – Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06 se provada a transposição de fronteiras entre estados da federação.

7 - Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

8 – Apelação do segundo réu provida em parte. Não provida a do primeiro réu.